Tribunal: STF
Processo: HC 230119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roger Wuillian de Melo Gouveia, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 798.394/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em âmbito de apelação, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de reclusão de 10 anos, 2 meses e 15 dias, em regime inicial fechado; de pagamento de 1.020 dias-multa; e de perdimento, em favor da União, da motocicleta e da quantia de R$ 1.355,00 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a condenação não deveria persistir pois a persecução criminal decorreu unicamente de informações anônimas, além do fato de a busca domiciliar ser ilegal, uma vez que a entrada dos agentes não foi autorizada pelo paciente e que não havia com ele nada ilícito.



    Ao final, requer 



    “CONCESSÃO DA ORDEM com o fim de: 



    Conceder o pedido liminar, pois demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo na demora, de modo a reconhecer a ilegalidade, pugna-se para que esta ordem de habeas corpus seja concedida, liminarmente, em caráter definitivo, pois a manutenção da condenação do Paciente é mantida através em diligência de busca e apreensão realizada sem mandado judicial com base em denúncias anônimas em latente violação à cláusula de inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal, razão pela qual, os indícios de autoria é baseada em procedimento ilícitos e, consequentemente, nulas, impondo-se a absolvição do Paciente. 



    - Entendendo não ser o caso de concessão liminar da ordem definitiva, pugna-se pela concessão do pedido liminar de natureza urgente para determinar a suspensão da execução da pena a decisão do órgão colegiado. 



    Após, requer seja a autoridade coatora oficiada para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação e regular prosseguimento do feito. 



    Ao final, pugna-se pela total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas absolvendo o Paciente.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme consta da denúncia, policiais militares da equipe "choque" realizavam policiamento ostensivo quando foram abordados por um transeunte que informou que em determinada localidade se encontrava uma pessoa foragida da Justiça, que vinha praticando o tráfico de drogas livremente, andava armado, e costumava utilizar uma motocicleta Honda/Biz, de cor vermelha. De posse de tais informações, a equipe policial se deslocou até o endereço declinado, onde constataram que a residência estava fechada. Assim, os agentes públicos solicitaram auxílio ao serviço reservado da Polícia Militar, que passou a monitorar o local. Em dado momento, foi observada uma movimentação suspeita, pelo que fora acionada a equipe inicialmente responsável pela ocorrência. No endereço os agentes policiais avistaram o paciente saindo do imóvel a bordo de uma motocicleta com as mesmas características repassadas pelo informante. Efetuada a abordagem, o paciente foi surpreendido com 12 porções de cocaína, além da quantia de R$ 1.355,00 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) em espécie e em notas diversas. Na ocasião, em consulta ao sistema policial, via sala de operações, os agentes públicos verificaram que ele possuía contra si o mandado de prisão em aberto. 



    2. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a busca realizada e a entrada dos policiais no domicílio do agravante deu-se em virtude do monitoramento levado a efeito após o recebimento de informações acerca das atividades ilícitas praticadas, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial, já que havia substrato indiciário suficiente para se concluir pela prática delituosa. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O entendimento emanado do julgado ora questionado, como se vê da ementa antes transcrita, não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que a busca domiciliar realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente